Tribunal: TJDFT
Processo: 0725540-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725540-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria Auxiliadora Oliveira Leite Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Auxiliadora Oliveira Leite contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator